Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-71.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA - CPF: 016.781.051-04 (APELADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0017-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007281-71.2018.8.11.0003

APELANTE: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A

APELADA:

PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luis Antônio Sari
, lançada nos autos da
ação de dissolução de contrato c/c indenização por dano moral
ajuizada por
PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para
o fim de condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da cobrança ser realizada pela instituição bancária, bem como invoca a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte autora.

No mérito, discorre acerca da boa-fé objetiva da empresa, expondo que agiu no exercício regular do direito de credor para efetivar a inclusão nos órgãos restritivos, tendo em vista a inadimplência do débito pela apelada.

Assevera a existência de apontamento preexistente, uma vez que a recorrida estava com o crédito restrito antes mesmo de qualquer ato da apelante, pois seu nome e CPF já constava dos órgãos de proteção ao crédito, o que faz incidir a Súmula 385 do STJ.

Dessa forma, defende que não houve ato ilícito, não havendo o que falar em condenação da recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando a sentença, sejam afastadas as condenações impostas, a saber, os danos morais, haja vista ter sido demonstrado nos autos a inexistência de qualquer dano sofrido pela recorrida, aptos a justificar a referida condenação (Id. 64648961).

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 64648972.

Preparo recolhido, conforme se comprova nos Id’s. 64648962/64648965.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, destaco que embora a apelante aduza preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da cobrança ser realizada pela instituição bancária, bem como a necessidade de revogação da justiça gratuita, tais teses foram rejeitadas em sede de preliminar em primeira instância e exaustivamente rebatidas pelo magistrado sentenciante, de modo que as
rejeito
também nesta fase recursal.

Quanto ao mérito, a empresa recorrente visa a reforma integral da sentença de primeiro grau, cujos pedidos iniciais restaram julgados procedentes, condenando-a ao pagamento da indenização pelos danos morais experimentados pela parte autor, arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Consta da inicial que a requerente
efetuou, em 11/05/2017, a compra de 01 (uma) geladeira ELETROLUX 462L DC49A BCO 127 V, no valor de R$1.799,00 (um mil e setecentos e noventa e nove reais), junto a Ricardo eletro (DISMOBRAS)
.

Sustenta que,
ao chegar em sua residência, verificou que deveria pagar a referida compra
em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$269,93(duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), o que totalizava o valor de R$6.478,32 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos),
que mais tarde ficou sabendo ter sido financiada junto ao BANCO LOSANGO S/A.

Aduz que
no dia seguinte da referida compra (12/05/2017),

como o produto comprado ainda não tinha sido entregue pela loja e verificando melhor o negócio que tinha realizado, arrependeu-se do mesmo em razão do vultoso valor final que resultou do parcelamento de em 24 meses,
voltou na loja da requerida e requereu a dissolução da compra, o que foi prontamente aceito pela referida empresa.

Narra ainda a
reclamante que, achando que estava tudo resolvido, não tendo lhe sido entregue o bem comprado, pois, desfeito a compra, qual não foi a sua surpresa, quando no mês de outubro de 2017, ao comparecer em uma ótica da cidade, teve o seu crédito negado, que lhe informou que seu nome estava negativado desde 28/07/2017, junto ao SCPC São Paulo, data do débito 11/06/2017, no valor de R$269,93 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), pela financeira da Loja Ricardo Eletro, o Banco Losango S.A. Banco Múltiplo.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para
o fim de condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante

sustenta que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem assim defende que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação da recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, em que pese o Banco ser o responsável por inserir o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a origem do negócio jurídico se perpetrou entre a apelante e a apelada, de modo que empresa possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Ademais, a empresa recorrente limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não desconstruiu os argumentos expendidos pela autora quanto a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda.

Desse modo, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO
– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Quanto ao
dano moral
, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração ao valor da negativação.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”
.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
– R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.

(TJMT APELAÇAO CÍVEL 0004688-40.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

No tocante a alegação de existência de apontamento preexistente, embora a apelante argumente que a recorrida estava com o crédito restrito, pois seu nome e CPF já constava dos órgãos de proteção ao crédito, pela leitura do extrato apresentado pela apelada no Id. 64648452, assim como pela análise do extrato apresentado pela apelante no Id. 64648966, constata-se a inexistência de inscrição pré-existente, sendo todas elas as apresentadas pela apelante, posteriores a discutida nos autos, o que impõe óbice a aplicação da Súmula nº 385/STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE
– DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, §2º DO CPC/73 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior.

Não comprovada a dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), considera-se inexistente o débito lançado e a inscrição em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com as especificidades do caso concreto, de maneira que atenda ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao réu e a verba honorária estabelecida de acordo com o artigo 20, §§2º e 3º, do CPC/73.”
(N.U 0001508-48.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020